Tribunal: CARF
Processo: 15504.727215/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Melo Leal
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727215/2014-81
ACÓRDÃO
2003-006.741 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE ESPÍRITA MARIA NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
CERTIFICAÇÃO.
São isentas de contribuição para a seguridade social apenas as entidades
beneficentes de assistência social que atendam os requisitos estabelecidos
em lei, dentre eles, a certificação.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. EFEITO RETROATIVO
(EX TUNC).
Por ter eficácia declaratória, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) produz efeito retroativo (ex tunc), retroagindo à
data de protocolo do respectivo requerimento.
Para tanto, faz-se necessário que sujeito passivo comprove que o CEBAS
emitido posteriormente se referia a um pedido capaz de abarcar o período
no qual teriam ocorrido os fatos jurídicos tributários (fiscalizado), de modo
a que eles façam parte, ainda que elipticamente, da motivação do ato de
concessão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.741 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727215/2014-81
2
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo é constituído por 2 Autos de Infração (AI),
lavrados pela Fiscalização contra a entidade em epígrafe, no período de 04/2010 a 09/2013:
AI 51.034.356-2: Lavrado para apuração dos valores de contribuição previdenciária
patronal incidente sobre o pagamento das remunerações aos segurados que prestaram serviços à
entidade autuada, no valor total de R$745.309,00.
AI 51.034.356-2: Lavrado para apuração dos valores devidos de contribuições
destinadas aos chamados Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) no valor total de
R$196.490,65.
Consta no Relatório Fiscal que a entidade se declarou isenta entre 04/2010 e
09/2013 sem possuir a certificação exigida pela Lei 12.101/2009. Intimada pela fiscalização, a
autuada informou que não possui certificação mas tem pedido de CEBAS pendente de análise no
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – processo no 71000.107458/2013-60.
Assim, foi efetuado o lançamento das contribuições sociais previdenciárias e de Terceiros no
período de 04/2010 e 09/2013.
Consta ainda a informação de que foi emitida no caso Representação Fiscal para
Fins Penais.
Cientificada do lançamento, a entidade apresentou impugnação alegando em
apertada síntese que:
Descreve inicialmente as autuações sofridas como sendo “Glosa de Custos de
Bens ou Serviços devido à comprovação errônea” e “multa isolada por falta de
recolhimento”.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.741 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727215/2014-81
3
Faz várias considerações sobre os princípios da Capacidade Contributiva,
proporcionalidade e razoabilidaede e conclui que o lançamento não observou os
citados princípios constitucionais.
Afirma ainda que o procedimento do fisco “só gera dúvidas sobre eventual
inidoneidade dos depósitos/créditos objetos da glosa”.
Cita o art.112 do CTN e pede aplicação da interpretação mais favorável no caso
em tela.
Sobre a suposta “glosa” promovida, alega que seus “erros” contábeis não
justificam a punição aplicada e nem justificam a desconsideração de sua
filantropia.
Cita o princípio da verdade material, doutrina sobre o tema e alega que não teve
má-fé em seus procedimentos.
Faz considerações sobre lançamentos baseados em suposições citando
jurisprudências e doutrinas e aduz que as autuações sem provas seguras não
merecem prosperar.
Afirma ainda que houve apresentação de provas contrárias documentais que
anulariam a presunção relativa aplicada.
Cita os artigos 923 e 924 do RIR/99 sobre escrituração contábil e conclui que o
Fisco deveria demonstrar a inveracidade da contabilidade da autuada. Aduz que
existe apenas erro de codificação e que a autoridade fiscalizadora apenas deveria
orientar a autuada para correção do problema e não poderia autuar a entidade
baseando-se em fatos registrados na escrituração da entidade.
Cita o art.389 do CPC e afirma que caberia ao fisco comprovar suas acusações o
que, ainda segundo a defesa, não foi feito no caso.
Ressalta que o fiscal não examinou os “controles internos” da entidade e não
verificou o nexo causal entre seus custos e faturamento. Complementa com
resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC sobre fontes das
documentações contábeis.
Cita a IN RFB 748/2007, artigos 41 a 49, que tratam de pessoa jurídica inexistente
e afirma que “não existe nos autos a notícia de que os documentos emitidos pelos
bancos objeto da glosa tenha sido declarados ineficazes”.
Afirma que está em situação regular e que a fiscalização desprezou todas os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Volta a argumentar que houve a aplicação indevida de presunções e informa que
não restou demonstrada o intuito de fraudar da autuada. Alega também que a
omissão de receitas deve ser provada conforme a mansa jurisprudência.
Por fim, requer o cancelamento dos Autos de Infração constituídos em
“09/01/2012” por contrariedade aos princípios constitucionais, por aplicação
ilegal de multa de mora cumulada com multa de ofício, por serem baseados em
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.741 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727215/2014-81
4
presunções e pela impossibilidade de se imputar penalidade em caso de dúvida
quanto às circunstâncias materiais do fato.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Inicialmente, cabe constatar a total desconexão entre o lançamento em tela (AI
51.034.356-2 - contribuição previdenciária patronal incidente sobre o pagamento
das remunerações aos segurados que prestaram serviços à entidade autuada e AI
51.034.356-2 -valores devidos de contribuições destinadas aos Terceiros) e a
impugnação apresentada.
Muito embora os números das presentes Autuações estejam na capa da
impugnação acostada, ao que parece, a defesa é contra Autuações sofridas pela
entidade em 2009, como faz crer o final de sua impugnação onde consta que:
“requer o Impugnante o cancelamento INTEGRAL dos Autos de Infração contra ela
constituídos constituídos em 09/01/2012”
Desta forma, a grande maioria dos argumentos apresentados não possuem
qualquer relação com as presentes Autuações que foram lastreadas, basicamente,
na falta da certificação da entidade (Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social -CEBAS) no período fiscalizado. Em conseqüência, não serão
apreciados nesse voto os argumentos diretamente relacionados à “Glosa de
Custos de Bens ou Serviços devido à comprovação errônea” e “multa isolada por
falta de recolhimento” que não são objetos dos autos.
De qualquer forma, cabe esclarecer que as alegações de inconstitucionalidade ou
de não observância de princípios constitucionais não podem ser oponíveis na
esfera administrativa. Isso porque, ao Administrador Público não é dado retirar a
força jurígena de dispositivo vigorante, nos termos do Decreto 70235/72:.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desse modo, não há como acolher as alegações de inconstitucionalidades por
suposto desrespeito ao princípio da capacidade contributiva, da
proporcionalidade ou da razoabilidade trazidas pela defesa.
De outra banda, cabe acrescentar que o lançamento em pauta não é baseado em
meras presunções e nem se afsta da verdade material uma vez que a falta da
Certificação, exigida pela Lei 12.101/2009, foi confirmada pela própria entidade
em respota à intimação fiscal.
A referida Lei 12.101/2009 prevê expressamente em seu art.29 que:
“Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam osarts. 22 e 23 da Lei no
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.741 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727215/2014-81
5
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (...)”
No caso, a certificação é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e, consultando-se o processo no 71000.107458/2013-60
verifica-se que existe apenas um pedido de concessão do CEBAS efetuado em
08/10/2013 pendente de análise. Assim, ainda que a entidade obtenha êxito em
seu pedido, a certificação não será válida no período do débito (04/2010 a
09/2013) uma vez que foi protocolado apenas em 10/2013.
É o que se extrai das instruções constantes no sítio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome quanto à certificação CEBAS para as
entidades que atuam na área de Assitência Social que possuem como base a
legislação sobre o tema (Decreto no 6.308/2007, Decreto no 8.242/2014,
Resolução CNAS no 109/2009, ResoluçãoCNAS no27, de 19 de setembro de 2011,
Resolução CNAS no 33, de 28 de novembro de 2011, Resolução CNAS no34, de 28
de novembro de 2011 e Resolução CNAS no14, de 15 maio de 2014), cito:
“A partir de 1o de janeiro de 2012, a validade da certificação será:
• Para as concessões: de 03 anos, a contar da publicação da decisão no D.O.U.”
Assim, mesmo obtendo o êxito em seu pedido de concessão, o que ainda não
ocorreu, o CEBAS não retroagirá para o período em tela conforme esclarecido
acima.
Ressalte-se que sem a referida certificação, não há como a autuada beneficiar-se
da isenção prevista no art.55 da Lei 8.212/91, como já explicado no Relatório
Fiscal.
Desta forma, sem a certificação válida para o período do débito, o lançamento
não merece qualquer reparo.
Por todo o exposto, julgo a impugnação improcedente e mantenho o crédito
integralmente.
É como voto

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz argumentos que não se
relacionam diretamente ao mérito, mas ao final traz defesa acerca da ausência do CEBAS e
sustenta o seu guerreado direito a imunidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.741 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727215/2014-81
6
A discussão no presente processo reside na necessidade de CEBAS para a
manutenção do direito a imunidade do contribuinte. Temos que o art. 195, § 7o da Constituição
Federal contém enunciado que limita a eficácia da imunidade tributária das entidades
beneficentes: são imunes de contribuição para a seguridade social aquelas “[...] que atendam às
exigências estabelecidas em lei.” Por “lei”, nesse caso, deve-se entender a lei complementar,
como determina o artigo 146, III, da Constituição.
O dever de impor as exigências necessárias à fruição da imunidade era do Código
Tributário Nacional até 1991. A Lei 8.212/1991 impôs novas e mais rígidas exigências para que as
entidades beneficentes pudessem manter a imunidade. Além de criar exigências procedimentais,
estabeleceu critérios mais rigorosos — como a obrigação de oferecer serviços gratuitos para
pessoas carentes e a proibição de remunerar seus diretores. Essas exigências ultrapassam o que
estava previsto no CTN.
O STF, no julgamento do RE 566.622/RS, decidiu que apenas lei complementar
poderia estabelecer os requisitos para as entidades beneficentes. Na ocasião, o tribunal
estabeleceu a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.

Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência do
requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel.
GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER, Pleno,
DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA WEBER, Pleno).

De acordo com Relatório Fiscal, a entidade se declarou isenta entre 04/2010 e
09/2013 sem possuir a certificação exigida pela Lei 12.101/2009. Rediga-se que a certificação é de
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, consultando-se o
processo no 71000.107458/2013-60 verifica-se que existe apenas um pedido de concessão do
CEBAS efetuado em 08/10/2013 que estava pendente de análise. Assim, ainda que a entidade
obtivesse êxito em seu pedido, a certificação não seria válida no período do débito (04/2010 a
09/2013) uma vez que foi protocolado apenas em 10/2013.
A Súmula no 612 do STJ define que: “o certificado de entidade beneficente de
assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.”
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.741 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727215/2014-81
7
Vale notar que a própria súmula condiciona a fruição da imunidade a necessidade
de a entidade ser portadora do CEBAS e também ao cumprimento dos requisitos previstos no art.
14 do CTN, especialmente, no que refere a não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou
de sua renda, a qualquer título, e a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Portanto, a entidade beneficente, para usufruir da imunidade, deve possuir o CEBAS
e deve atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, quais sejam: i) não distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; ii) aplicarem
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e iii)
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes
de assegurar sua exatidão.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que eventuais decretos federal, estadual e
municipal que reconheçam a utilidade pública da entidade não é suficiente para suprir a
necessidade do CEBAS. Tampouco o regular cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do
CTN – o que sequer é objeto de controvérsia nos autos – e da legislação correlata é suficiente para
superar a exigência do CEBAS.
Assim, considerando que a legislação estabelece a necessidade de obtenção e
renovação periódica do CEBAS para fruição da isenção legal, impõe-se, por consequência, a
manutenção da exigência fiscal. Por tais razões, ratifico a inteligência de conhecer do Recurso e
negar provimento ao manejo voluntario mantendo o lançamento.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da contribuinte e negar
provimento nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 423
DF CARF MF
Original